Tribunal: TJMT
Processo: 1013294-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013294-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública, que determinou a intimação do ente federativo para comprovar, no prazo de quinze dias, o início da execução das medidas ordenadas judicialmente, em especial a reforma e ampliação da Escola Estadual Joaquim Nunes Rocha. Fixou-se multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00, e advertência de eventual bloqueio de verbas públicas, em caso de descumprimento. O agravante alega já ter adotado providências administrativas e financeiras e sustenta que a imposição da multa interfere indevidamente na gestão pública. Subsidiariamente, requer a redução ou substituição do valor da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio de assegurar o cumprimento de obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de multa diária é proporcional e passível de revisão diante da alegação de cumprimento parcial da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 537 do CPC/2015 e o art. 11 da Lei n. 7.347/1985 autorizam a imposição de multa diária no cumprimento de sentença, inclusive contra a Fazenda Pública, como instrumento coercitivo voltado à efetivação da tutela jurisdicional.

4.

A jurisprudência do STJ e do STF admite expressamente a fixação de multa cominatória contra o Poder Público em hipóteses de descumprimento de obrigação de fazer relacionada a direitos fundamentais, como a educação.

5.

A alegação genérica de adoção de medidas administrativas não é suficiente para afastar a incidência da multa, sobretudo diante da ausência de comprovação concreta e tempestiva de que os atos executórios determinados judicialmente foram iniciados.

6.

A multa fixada tem caráter coercitivo e proporcional, com valor diário e teto compatíveis com a finalidade de assegurar o cumprimento da decisão, sem configurar confisco ou afronta à gestão orçamentária.

7.

A fixação da multa não implica violação ao princípio da separação dos poderes, pois decorre da inércia reiterada do ente estatal e visa garantir a efetividade de decisão transitada em julgado.

8.

A revisão do valor da multa pode ser apreciada pelo juízo da execução, caso se demonstre sua desnecessidade, excessividade ou perda de finalidade coercitiva, o que não ocorreu no presente momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública é cabível como instrumento legítimo de coerção para o cumprimento de obrigação de fazer fixada em sentença.

2.

A estipulação de multa diária com valor proporcional e limite máximo atende aos princípios da razoabilidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da proteção aos direitos fundamentais.

3.

A simples alegação de providências genéricas ou de prejuízo à coletividade não afasta a incidência da multa, quando não comprovado o início efetivo do cumprimento da obrigação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 537; Lei n. 7.347/1985, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2027080/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STF, ARE 1045038 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10.08.2018, DJe 21.08.2018; TJMT, AI n. 1007040-96.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.09.2024, DJE 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 1006715-78.2025.8.11.0003, em trâmite perante a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, ao acolher requerimento do Ministério Público, determinou a intimação do ente estadual para, no prazo de 15 dias, comprovar o cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0007927-69.2016.8.11.0003, que impôs a obrigação de promover reforma e ampliação da Escola Estadual Joaquim Nunes Rocha.

A decisão agravada fixou multa diária de R$ 3.000,00, (três mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00, (cem mil reasi), em caso de descumprimento, bem como autorizou o bloqueio de verbas públicas para garantir a realização da obra.

O agravante pleiteia o afastamento da multa cominatória, argumentando, em síntese, que não houve omissão por parte da Administração Pública e que diversas medidas foram implementadas para atendimento da obrigação, notadamente repasses financeiros para manutenção e reforma da referida escola nos exercícios de 2024 e 2025.

Sustenta que a imposição de multa representa ônus indevido à coletividade, além de configurar ingerência indevida do Judiciário em políticas públicas.

Subsidiariamente, requer a substituição da multa por outra medida coercitiva ou a sua redução.

Requereu também efeito suspensivo à decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

Afirmou que a execução da sentença foi requerida após reiteradas tentativas de obtenção do cumprimento voluntário pelo Estado, sem êxito.

Ressaltou que os repasses financeiros mencionados são insuficientes e genéricos, não demonstrando a implementação efetiva das intervenções determinadas judicialmente.

Reforçou que, conforme Relatório Técnico n. 584/2025, persistem diversas irregularidades que comprometem a acessibilidade, salubridade e funcionalidade da unidade escolar, o que justifica a imposição das astreintes como meio de coação legítimo para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Cidadania, Consumidor, Direitos Humanos, Minorias, Segurança Alimentar e Estado Laíco, subscrito pelo Procurador de Justiça, doutor José Antonio Borges Pereira, no qual opina pelo desprovimento do recurso.

O parecer destaca que, embora o Estado alegue a realização de repasses e intervenções na escola, não houve demonstração de cumprimento efetivo e específico das obrigações fixadas em sentença. Ressalta ainda que a multa diária prevista no art. 537 do Código de Processo Civil é instrumento legítimo para assegurar a efetividade das decisões judiciais e que sua fixação, no caso concreto, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O

Não merece acolhida o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A decisão recorrida, proferida nos autos de cumprimento de sentença, determinou a intimação do ente federativo para que, no prazo de quinze dias, comprovasse o início da execução das medidas determinadas em sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0007927-69.2016.8.11.0003, notadamente no que se refere à reforma e ampliação da Escola Estadual Joaquim Nunes Rocha, sob pena de multa diária de R$3.000,00, (três mil reais), limitada a R$100.000,00, (cem mil reais), bem como de eventual bloqueio de verbas públicas.

Sustenta o agravante que vem adotando medidas administrativas e financeiras em cumprimento à decisão, destacando repasses realizados à unidade escolar nos anos de 2024 e 2025, além de informar que a imposição de multa constitui ingerência indevida nas escolhas de política pública e representa prejuízo à coletividade.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição ou redução do valor da multa fixada.

Todavia, não há comprovação nos autos de que o Estado de Mato Grosso tenha adotado medidas concretas, específicas e tempestivas para dar início ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

Os documentos apresentados são genéricos e não demonstram, com precisão, o atendimento dos itens determinados na sentença, que envolvem questões técnicas relevantes, como a adaptação de acessos, rampas, banheiros, sinalizações e laboratórios de informática, em conformidade com as normas de acessibilidade e de qualidade na infraestrutura escolar.

A decisão agravada é clara ao afirmar que a multa cominatória não tem por objetivo impor a conclusão imediata da obra, mas sim compelir o devedor à adoção inicial de medidas voltadas à execução do julgado.

Trata-se de providência legítima e proporcional, com amparo no art. 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 11 da Lei n. 7.347/1985, que autorizam a cominação de multa diária na fase de cumprimento de sentença, inclusive contra a Fazenda Pública, desde que a obrigação de fazer não esteja sendo cumprida de forma voluntária, como no presente caso.

Corroborando esse entendimento, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que a multa é instrumento de natureza coercitiva e que foi fixada dentro dos limites legais, com o objetivo de assegurar a autoridade da decisão judicial transitada em julgado.

A mesma conclusão foi defendida pelo Ministério Público nas contrarrazões, que evidenciaram a omissão reiterada do agravante desde o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 2021, e a necessidade de intervenção judicial para efetivação dos direitos fundamentais dos alunos da unidade escolar.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma o cabimento das astreintes em desfavor da Fazenda Pública como instrumento eficaz de indução ao cumprimento de decisões judiciais.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DETERMINA REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA E POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada no Cumprimento de Sentença, oriundo de Ação Civil Pública, que determinou a intimação do ente federativo para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o cumprimento integral da obrigação judicial consistente na reforma da Escola Estadual Emanuel Pinheiro ou informar as providências já adotadas para tanto, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00, e eventual bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se o valor da multa fixada comporta revisão diante da alegação de adoção de medidas administrativas pelo ente público.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 536, § 1o, do CPC autoriza expressamente o juiz a fixar multa para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive contra a Fazenda Pública.

4. A jurisprudência do STJ admite a imposição de multa cominatória contra o ente público, como meio legítimo de coerção para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

5. A fixação de multa não pressupõe inércia absoluta do devedor, sendo legítima quando há resistência ou cumprimento parcial da obrigação, o que foi constatado nos autos, diante da ausência de resposta concreta ao TAC proposto e não assinado.

6. A multa somente incidirá em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo ilegalidade ou abuso na sua estipulação prévia como instrumento de coerção.

7. O valor fixado, R$ 3.000,00 por dia, limitado a R$ 100 .000,00, revela-se proporcional e razoável, inclusive em conformidade com precedentes em casos análogos que envolvem o direito fundamental à educação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública é cabível como instrumento de coerção para cumprimento de obrigação de fazer fixada em sentença. A estipulação de multa diária em valor proporcional e com limite máximo atende aos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 536, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2027080/BA, Rel . Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.04 .2024, DJe 11.04.2024; STF, ARE 1045038 AgR, Rel. Min . Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10.08.2018, DJe 21 .08.2018; TJMT, AI n. 1007040-96.2024 .8.11.0000, Rel. Desa . Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.09.2024, DJE 02 .10.2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10143424520258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/08/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E POR IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – ESCOLA ESTADUAL – IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO –– OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto o artigo 1o, parágrafo 3o, da Lei n.o 8.437/1992 vede a concessão da liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público, não só recomendam como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental, garantido constitucionalmente. 2. O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à Educação. 3. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. [...] (ARE 1045038 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20-08-2018 PUBLIC 21-08-2018). 4. Se a multa diária por descumprimento foi fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução/exclusão. (N.U 1007040-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de admitir a fixação de multa contra a Fazenda Pública, por se tratar de instrumento coercitivo destinado a assegurar o efetivo cumprimento das ordens judiciais pelo ente estatal.A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E entendimento consolidado nesta Corte a possibilidade de cominação da multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.V - Agravo Interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 2027080 BA 2022/0291716-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

A alegação de que a multa penalizaria a coletividade não se sustenta, pois o próprio descumprimento da obrigação judicial compromete diretamente o interesse público, sobretudo o direito fundamental à educação de qualidade e acessível.

É dever do Judiciário atuar com firmeza para que suas decisões sejam efetivamente cumpridas, não podendo a inércia estatal ser tolerada sob pretextos genéricos de conveniência administrativa.

Por fim, eventual revisão do valor fixado poderá ser promovida pelo juízo da execução, se comprovada sua desnecessidade ou excesso, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No presente momento, a multa está adequada e proporcional aos objetivos que visa alcançar.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, em consonância com o parecer ministerial e a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026